Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O réu/embargante aduz que o Acórdão é omisso em relação à alegação de que o estacionamento é de domínio público, o que afasta a aplicação do enunciado sumular n. 130 do Superior Tribunal de Justiça, conforme comprovam a placa de aviso na entrada da instituição e contrato de prestação de serviços. Requer a concessão de efeitos modificativos ao julgado.
3. Razão não assiste ao embargante, uma vez que o acórdão questionado, notadamente em seu item 6, demonstra o entendimento dessa Turma Recursal quanto ao dever da parte ré de fornecer segurança às bicicletas estacionadas no bicicletário interno da faculdade: “6. Na hipótese em exame, pelas provas documentais e testemunhais colacionadas aos autos, restou devidamente comprovado que o bicicletário em contexto encontra-se localizado na parte interna da faculdade e é de uso exclusivo dos estudantes da Instituição de Ensino ré, gerando expectativa de segurança aos seus usuários (Fotos - ID 12391616 - Pág. 5 e ID 12391668 - Pág. 5).”
4. Ademais, o Acórdão impugnado foi claro ao expressar o seguinte entendimento: “[...] 9. Com efeito, verifica-se o dever de a ré indenizar o dano material experimentado pelo autor, decorrente da falha na prestação do serviço em pauta.[...]”.
5. A placa informando: “a concessão de estacionamento de motocicletas e assemelhados na frente do UNIPLAN não inclui a segurança física dos referidos veículos”, além de não se encontrar suficientemente comprovada nos autos, tendo em vista a não demonstração da sua localização no prédio da ré, não se mostra suficiente para afastar a falha na prestação de serviço decorrente de furto havido após o portão de entrada da faculdade.
6. Ainda se o contrato juntado aos autos pela requerida não se encontrasse datado em 10/04/2019, ou seja, posteriormente ao furto em questão, e possuísse a assinatura do autor, permaneceria hígida a aplicação do Enunciado 130 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à situação em evidência.
7. Não se pode impor ao órgão julgador o dever de afastar, expressamente, um a um dos argumentos levantados pelas partes, sob pena de se ver inviabilizado o exercício da jurisdição. Nesse sentido: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. [...]. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
8. Em última análise, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.